Tribunal: TJBA
Processo: 8071630-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8071630-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANGELO MANOEL SANTOS

Advogado(s)
:
DENIVALDO FERREIRA DE ARAUJO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
P
OLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP V. PARIDADE REMUNERATÓRIA
. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CABIMENTO DO MANDAMUS. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.
SEGURANÇA CONCEDIDA

CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado, visando à implantação da GAP V em seus proventos, com fundamento na paridade constitucional assegurada aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003.

Fato relevante: o Impetrante foi transferido para a inatividade em 1985, possuindo, portanto, direito adquirido à paridade e integralidade (art. 7º da EC 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005).

Pedido: reconhecimento do caráter genérico da GAP e extensão da referência V aos inativos, com efeitos financeiros desde a impetração.

Decisões anteriores: inexistem decisões pretéritas sobre o mérito da vantagem; foram arguidas preliminares de inadequação da via eleita, ausência de interesse, decadência e prescrição, todas rejeitadas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a GAP IV/V possui natureza genérica, apta a ensejar a sua extensão aos inativos em razão da paridade; (ii) saber se há decadência ou prescrição do fundo de direito em relação ao pagamento da gratificação; (iii) saber se o mandado de segurança é via adequada para atacar omissão administrativa continuada; (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros, diante das Súmulas 269 e 271 do STF.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada pagamento inferior ao devido, incidindo a Súmula 85/STJ. A decadência não se configura, pois se trata de ato omissivo continuado, mitigando-se a aplicação da Súmula 266/STF em hipóteses de leis de efeitos concretos.

O Impetrante possui direito adquirido à paridade plena, pois ingressou e se aposentou antes das reformas constitucionais, aplicando-se o entendimento do STF no Tema 139 (RE 590.260).

A GAP, embora prevista como vantagem condicionada ao desempenho, foi concedida indistintamente à totalidade dos policiais da ativa, sendo reconhecida pela jurisprudência desta Corte como gratificação de caráter genérico, impondo sua extensão aos inativos e pensionistas.

A exigência de efetivo exercício não subsiste como óbice à paridade, pois não se trata de gratificação pro labore faciendo, mas de componente remuneratório de aplicação uniforme.

Os efeitos financeiros devem incidir exclusivamente a partir da impetração, por força das Súmulas 269 e 271/STF.

DISPOSITIVO E TESE

Segurança
CONCEDIDA
.

Preliminares e prejudiciais de mérito
REJEITADAS.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V possui natureza genérica, sendo extensível aos policiais militares inativos beneficiários da paridade.”

2. Nas hipóteses de omissão administrativa continuada relativa a vantagens de trato sucessivo, o prazo decadencial renova-se mês a mês, afastando-se a incidência da Súmula 266/STF.

3. A implantação da GAP V produz efeitos financeiros somente a partir da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271/STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 266, 269 e 271; STJ, Súmula 85; STF, RE 590.260 (Tema 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgInt no AREsp 824.604/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJBA, MS 8014120-62.2021.8.05.0000, Rel. Juíza Marielza Maués; TJBA, MS 8038386-45.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Calixto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8071630-28.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante o
ANGELO MANOEL SANTOS
e Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, e o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR
as preliminares arguidas, e no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20